Tribunal: STF
Processo: ARE 1570557
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Trânsito em julgado. Legislação infraconstitucional. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Ricardo Tavares Lopes e outros contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria se restringe ao âmbito infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme anteriormente consignado, a controvérsia dos autos remete à interpretação quanto aos pressupostos de seguimento válido do processo, tendo o Tribunal de origem compreendido que a ação de cobrança pressupõe o trânsito em julgado da decisão proferida em mandado de segurança coletivo.



    4. Desse modo, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de forma que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.